Tribunal: TCU
Processo: 025.895/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 364/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 3005/2021-TCU-Plenário , por mim relatado, por meio do qual esta Corte de Conta conheceu de representação formulada pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais contra possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal de Viçosa (UFV), atinentes ao escoamento de excedentes de produção da UFV geridos pela Fundação Arthur Bernardes (Funarbe), para, no mérito, considerá-la procedente e exarar a seguinte medida: 1.7.1 determinar à Universidade Federal de Viçosa (UFV) que, no prazo de 180 dias, adeque as disposições de bens imóveis da universidade aos termos da Lei 6.120/1974, em especial o seu art. 5o, que veda a doação ou cessão gratuita, a qualquer título, de bens imóveis das instituições federais de ensino; Considerando que, após realizar as diligências junto à unidade jurisdicionada, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos comprovou que a Universidade Federal de Viçosa atendeu à determinação exarada no item 1.7.1 do Acórdão 3005/2021-TCU-Plenário , ao promover a cessão onerosa da sede da administração da UFV, do Supermercado-Escola e do Laticínio-Escola à Funarbe, em conformidade com o artigo 5o da Lei 6.120/1974. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres da Unidade Técnica, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 3005/2021-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Viçosa e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.895/2017-6 (MONITORAMENTO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Viçosa (25.944.455/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Mateus Henrique de Castro Dias, representando Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.